Tribunal: TJMT
Processo: 1059629-05.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059629-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALVADOR CANDIDO DE SOUSA - CPF: 684.863.918-49 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA QUE LIMITOU OS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (RESP Nº 1.061.530/RS) – TAXA CONTRATADA QUE NÃO EXCEDE O DOBRO OU UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA A ÉPOCA E ESPÉCIE DA OPERAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos contratos bancários, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade concreta da taxa pactuada, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS – recurso repetitivo – e Súmula 382/STJ).

A jurisprudência pátria, em especial deste Tribunal, admite como critério de razoabilidade que a abusividade só resta configurada quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

No caso concreto, verificando-se que a taxa pactuada é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado à época não há que se falar em ilegalidade, devendo prevalecer o princípio da
pacta sunt servanda
.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1059629-05.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

SALVADOR CÂNDIDO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Procedimento Comum,

ajuizada por
SALVADOR CÂNDIDO DE SOUSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 409082813, firmado com o réu BANCO BMG S.A. (ID 202049508), e limitou à taxa média de mercado para operações de "crédito pessoal não consignado", vigente em maio de 2022, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como, à restituir, na forma simples, os valores pagos a maior em decorrência da abusividade declarada no item anterior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. O montante será apurado em liquidação de sentença, e julgou improcedentes os demais pedidos em relação aos Bancos BMG S/A, e todos os pedidos formulados em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BRADESCO S/A e CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.

Diante da sucumbência recíproca entre a parte autora e o réu Banco BMG S.A., condenou cada um ao pagamento de 50% das custas processuais relativas à sua participação no feito. Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devendo o Banco BMG pagar tal percentual ao patrono do autor, e o autor pagar 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo banco (valor dos pedidos julgados improcedentes contra ele) ao seu patrono.

Condenou ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A. e Chubb do Brasil Companhia de Seguros, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada réu. A exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a condenação imposta carece de fundamento, uma vez que não teria sido demonstrada, de forma cabal, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

Argumenta que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é suficiente para caracterizar abusividade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, que exige a demonstração concreta e específica do desequilíbrio contratual, levando-se em consideração fatores como a situação da economia à época da contratação, o custo de captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

Aduz que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ.

Sustenta, ainda, que a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central possui caráter meramente estatístico, sem força vinculativa às instituições financeiras, sendo inadequada sua utilização como parâmetro único para aferição de abusividade, o que configuraria verdadeiro tabelamento de juros.

Alega que o apelado tinha pleno conhecimento das taxas de juros pactuadas antes da assinatura do contrato, tendo optado livremente pela contratação, sem que houvesse qualquer vício de forma ou de vontade, e que não demonstrou nos autos a possibilidade de obter crédito com taxas inferiores em outra instituição financeira, considerando seu perfil de consumidor.

Sustenta a inexistência de indébito e a consequente impossibilidade de restituição de valores, uma vez que todos os descontos realizados destinaram-se ao adimplemento das parcelas contratualmente estabelecidas, sendo indevida a condenação à devolução de valores que reputa legítimos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos (Id.355959381).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 355959393)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em 31 de maio de 2022.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula 596 do STF. Ademais, a Súmula 382 do STJ preleciona que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Para a revisão da taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou a orientação de que a taxa pode ser revista quando houver demonstração cabal de abusividade, entendida esta como a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em questão previu juros de 9,09% a.m. e
188,37% a.a.
(Id. 3558959372).

Realizada a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central para o período da contratação (maio/2022), observa-se que a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado" era de
6,44% a.m.
e
142,61% a.a.

Embora a taxa contratada seja superior à média, a jurisprudência desta Câmara e do STJ adotam o parâmetro de que a abusividade apenas se caracteriza quando o percentual excede o limite de uma vez e meia a média de mercado.

Fazendo o cálculo pertinente:

·

Taxa Média BACEN: 6,44% a.m.

·

Limite de Abusividade (Média x 1,5):
9,66% a.m.

·

Taxa Contratada:
9,09% a.m.

Portanto, verifica-se que a taxa contrata encontra-se abaixo do teto de 1,5 vez a média de mercado (9,66% a.m.). Assim, não resta caracterizada a onerosidade excessiva ou a vantagem exagerada da instituição financeira que autorize a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que os juros contratados não foram abusivos, respeitando a margem de oscilação permitida pelo perfil de risco da operação.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Taina Augusta Rodrigues Machado em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida contra o Banco Agibank S.A., na qual se alegava a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, com pedido de adequação à média de mercado e repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário ultrapassam o limite da taxa média de mercado e configuram abusividade apta a ensejar a revisão contratual; (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

É pacífica a aplicação do CDC aos contratos bancários, conforme previsão expressa no art. 3º, §2º, do CDC e entendimento consolidado pelo STJ.
A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras e admite a revisão da taxa de juros apenas quando comprovada abusividade.
A taxa contratada de 9,99% a.m., embora superior à média de mercado de 7,28% a.m. à época da contratação, não extrapola os limites jurisprudencialmente aceitos para caracterização de abusividade, não havendo prova de que ultrapasse em mais de uma vez e meia a taxa média.
A ausência de comprovação de cobrança indevida impede a repetição em dobro do valor eventualmente pago a maior, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração de má-fé para sua incidência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem excessiva ao consumidor." "2. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor."
(N.U 1006626-84.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se os encargos conforme pactuados no contrato.

Em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026